Tribunal: TJDFT
Processo: 0735772-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735772-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRA BENEDITA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEANDRA BENEDITA DE SOUZA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DE BRASILIA S.A. (processo n° 0713996-88.2019.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 30588474). O agravado informou que as partes celebraram acordo nos autos da execução em curso na origem (32398583). Como ainda não houve sentença homologatória da autocomposição pelo juízo a quo, intime-se a agravante para se manifestar quanto ao interesse no julgamento do presente recurso, tendo em vista a informação de que parte do débito será paga com os valores bloqueados – os quais são objeto do agravo de instrumento. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator